Tribunal: TJMT
Processo: 1023960-66.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023960-66.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CLEUSA MARA OST - CPF: 621.967.741-20 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar ente estatal ao pagamento de abono de permanência a servidora pública, no período de novembro de 2022 a julho de 2025, sob o fundamento de que, embora já tivesse preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, permaneceu em atividade sem receber o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recebimento do abono de permanência depende de prévio requerimento administrativo, à luz do Tema 350 do STF; (
ii
) estabelecer se o termo inicial do benefício deve corresponder à data do preenchimento dos requisitos para aposentadoria (novembro de 2022) ou à data indicada em simulação administrativa posterior (novembro de 2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abono de permanência possui natureza constitucional autoaplicável, sendo devido automaticamente quando o servidor preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, independentemente de requerimento administrativo.

O Tema 350 do STF não se aplica ao caso, pois restringe-se aos benefícios do RGPS, não alcançando o regime próprio dos servidores públicos.

A permanência do servidor em atividade após o preenchimento dos requisitos legais configura manifestação tácita de vontade suficiente para a concessão do benefício.

A exigência de requerimento administrativo prevista em norma estadual não pode restringir direito assegurado diretamente pela Constituição Federal.

O termo inicial do abono de permanência coincide com a data em que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária, sendo irrelevante a data indicada em simulação administrativa.

A superveniência de regra de transição não afasta o direito adquirido anteriormente consolidado.

A utilização de simulação previdenciária para limitar o pagamento do benefício viola os princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O direito ao abono de permanência surge automaticamente com o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária e a permanência do servidor em atividade. 2. É desnecessário prévio requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência. 3. O termo inicial do benefício corresponde à data de implementação dos requisitos para aposentadoria, não podendo ser limitado por simulação administrativa posterior. 4. A existência de regra de transição não afasta direito adquirido previamente consolidado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 3o, § 3o; Lei no 9.099/1995,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350 (RE 631.240); STF, Tema 888; STF, ARE 825334
AgR
; STF, ARE 1.310.677/SC; TJMT, RI no 1059513-22.2025.8.11.0001; TJMT, RI no 1036914-26.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 357352363) interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (ID 357352361) proferida pelo 1o Juizado Especial de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 357350945) para condenar o ente estatal e a Mato Grosso Previdência (MTPREV) ao pagamento do abono de permanência à parte recorrida, referente ao período compreendido entre novembro de 2022 e julho de 2025.

A demanda originária foi proposta sob o argumento de que a servidora pública, ocupante do cargo de Professora de Educação Básica, preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição em novembro de 2022. No entanto, manteve-se no efetivo exercício de suas funções até a data de sua aposentadoria efetiva, materializada pelo Ato no 1.428/2025 (ID 357352353), em 15 de julho de 2025, sem receber a contraprestação referente ao abono de permanência, que perfaz o montante de R$ 48.177,26, conforme cálculo atualizado (ID 357352354).

Em sua manifestação inicial no processo (ID 357352357), o Estado de Mato Grosso apresentou proposta de acordo informando que não se opunha ao pagamento do abono, desde que o termo inicial fosse fixado em 23/11/2024, data constante na simulação de aposentadoria expedida pelo MTPREV (ID 357352358). A parte autora, em sede de réplica (ID 357352360), rejeitou a proposta, sustentando que a data apontada pela autarquia
refere-se
a uma regra de transição da Emenda Constitucional no 103/2019, o que não anula seu direito adquirido em 2022.

A sentença proferida no ID 357352361 reconheceu o direito da parte autora desde novembro de 2022, fundamentando que a prescrição quinquenal não atinge o período pleiteado e que a permanência em atividade após o preenchimento dos requisitos legais garante a percepção da verba.

Em suas razões recursais (ID 357352363), o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, argumentando que a parte autora não formulou prévio requerimento administrativo, conforme exige o artigo 3o, § 3o, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, invocando a aplicação do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, defende a inexistência do direito ao recebimento retroativo com base na legislação estadual e, subsidiariamente, requer que o marco inicial do pagamento seja limitado a 23/11/2024, em observância à simulação do MTPREV.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 357352365), rechaçando a preliminar aventada sob o argumento de inaplicabilidade do Tema 350 do STF aos casos de abono de permanência e reafirmando, no mérito, a aquisição do direito em novembro de 2022 em virtude do tempo de magistério, pugnando pela manutenção integral da sentença. O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo (ID 357352364) e os autos foram remetidos a esta Turma Recursal, com regular intimação de pauta (ID 358789873).

V O T O R E L A T O R

DO VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto. Passo, de imediato, à análise detida dos argumentos delineados pelas partes, observando a densidade fática e a necessária subsunção dos fatos às normas e aos precedentes vinculantes de forma exaustiva.

1. Da preliminar de ausência de interesse de agir

O ente estatal recorrente alega a falta de interesse de agir baseando-se no Tema 350 do Supremo Tribunal Federal, sustentando a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ingresso na via judicial, invocando a normatização contida na Lei Complementar Estadual no 202/2004. Tal tese, contudo, não prospera sob nenhuma perspectiva de análise constitucional ou administrativa.

O Tema 350 do Supremo Tribunal Federal aplica-se especificamente aos benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), geridos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A lógica daquela decisão de repercussão geral reside na necessidade de permitir que a autarquia federal, responsável por um volume massivo de segurados privados, analise os requisitos fáticos antes de configurar a lide.

No caso do abono de permanência para servidores públicos estatutários, a dinâmica jurídica é diametralmente oposta. O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em regime de repercussão geral (Tema 888) e em decisões mais recentes como o ARE 1.310.677/SC, é de que o direito ao benefício possui natureza autoaplicável e eficácia plena. O direito nasce automaticamente no exato momento em que o servidor preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade. A continuidade no exercício das funções públicas configura, por si só, a opção tácita do servidor, de modo que os descontos previdenciários mantidos em sua ficha financeira materializam o fato gerador da compensação pretendida. Sendo assim, é flagrantemente desnecessário qualquer requerimento formal ou opção expressa por escrito. Portanto, a exigência contida na Lei Complementar Estadual no 202/2004 não pode se sobrepor à eficácia direta do artigo 40, § 19, da Constituição Federal. A lei local não tem competência para impor restrições ao exercício de um direito cujo suporte fático encontra exaurimento no próprio texto constitucional.

Nesse exato sentido, a jurisprudência consolidada corrobora a desnecessidade de prévio requerimento, conforme o precedente a seguir colacionado:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR. NECESSIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEITADA. MÉRITO. PROFESSOR. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, § 5o E 19, DA CF E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 342920359 – reclamação no 1059513-22.2025.8.11.0001 – JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ), que julgou parcialmente procedente o pedido. 2- PREJUDICIAL DE MÉRITO. Da Prescrição. 2.1) Quanto à questão da prejudicial relativa à prescrição do direito do Requerente, esta não se configura, uma vez que a ação foi ajuizada em 27/8/2025, pleiteando valores referentes ao período de 21/8/2020 a 30/6/2025 (4 anos e 10 meses), integralmente dentro do quinquênio legal previsto no Decreto no 20.910/32. 3- PRELIMINAR. Da necessidade de prévio requerimento administrativo. 3.1) O Recorrente sustenta que a ausência de prévio requerimento administrativo impede o reconhecimento do direito ao abono de permanência, invocando o Tema 350/STF e o §3o do art. 3o da LC Estadual no 202/2004. Primeiramente, cumpre distinguir a natureza jurídica do abono de permanência dos benefícios previdenciários comuns. O Tema 350/STF (RE 631.240) estabeleceu que a concessão de benefícios previdenciários no âmbito do RGPS depende de requerimento do interessado, não se caracterizando lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS. O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da autora ao recebimento do abono de permanência, o qual se faz devido a partir do preenchimento dos requisitos necessários. O referido benefício é assegurado ao Servidor, independente de pedido administrativo. Precedente. (TJMT – 2a CICDP – Ap. no 1002171-43.2022.8.11.0006,
Rela
. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, j. 11/07/2023 - DJE 17/07/2023). Rejeito a preliminar. 4- MÉRITO. 4.1) Da situação fática. Restou demonstrado: - O preenchimento dos requisitos pela Recorrida MARIA CLEUZA CARDOSO para aposentadoria voluntária em 21/8/2020, conforme simulação oficial emitida pelo Mato Grosso Previdência - MTPREV (id. 205917866), que expressamente consigna: "
Obs
: >> Pedágio aplicado sobre o tempo que faltava em 21/08/2020" e "Resultado Final: [COM DIREITO]"; - A permanência da Recorrida nas atividades de professora de educação básica até 30/6/2025, quando efetivamente se aposentou, conforme Ato no 1.255/2025 publicado no Diário Oficial do Estado (id. 342920351) e fichas financeiras dos períodos de 2020 a 2025 (id. 342920353); - ausência de pagamento do abono de permanência durante todo o período de 21/8/2020 a 30/6/2025 (4 anos e 10 meses), conforme demonstram as fichas financeiras mensais que registram apenas os descontos previdenciários regulares, sem qualquer crédito referente ao benefício (id. 342920353);- O valor total devido a título de abono de permanência, equivalente às contribuições previdenciárias efetivamente descontadas no período, que perfaz R$ 70.721,63 (setenta mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos), atualizado até agosto/2025, conforme planilha de cálculo elaborada pelo sistema
ProjefWeb
(id. 342920355); 4.2) O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual (Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004), resta comprovado o direito da Reclamante ao recebimento do abono de permanência. Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 1002350-74.2022.8.11.0006 –
rela
. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 05/05/2023 - DJE 08/05/2023); (TJMT – 2a TR – RI no 1001870-16.2019.8.11.0002 - rel. Juiz ANTONIO VELOSO
PELEJA JUNIOR – j. 12/12/2023); (TJMT – 1a TR – RI no 1045364-89.2023.8.11.0001 –
rela
. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 11/03/2024 - DJE 15/03/2024) e (TJMT – 1a
CDPb
–
RApC
no 1004627-65.2016.8.11.0041 – rel. Juiz convocado YALE SABO MENDES – j. 02/08/2021 - DJE 10/08/2021). 4.3) Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que uma vez completado o período necessário para aposentadoria voluntária e o servidor permanecendo na ativa, passa a ter direito ao referido benefício Precedente. (STF – 1a T - ARE 825334
AgR
– rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 24/5/2016 - 10-06-2016). 4.4) Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. 4.5) Deste modo, cumprido os requisitos pela aposentadoria voluntária, e permanecendo em atividade, tem direito ao recebimento do abono permanência referente a este período. Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 1002350-74.2022.8.11.0006 –
rela
. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 05/05/2023 - DJE 08/05/2023); (TJMT – 2a TR – RI no 1001870-16.2019.8.11.0002 - rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 12/12/2023); (TJMT – 1a TR – RI no 1045364-89.2023.8.11.0001 –
rela
. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 11/03/2024 - DJE 15/03/2024) e (TJMT – 1a
CDPb
–
RApC
no 1004627-65.2016.8.11.0041 – rel. Juiz convocado YALE SABO MENDES – j. 02/08/2021 - DJE 10/08/2021). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1059513-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Rejeito, desse modo, a referida preliminar, assentando a plena configuração do interesse de agir da parte demandante.

2. Do momento da aquisição do direito e o preenchimento dos requisitos legais

Superada a questão vestibular, adentro ao cerne do litígio. O ponto central da controvérsia reside no marco inicial para o pagamento do abono de permanência. Enquanto o Estado busca limitar o pagamento a
novembro de 2024, amparando-se em uma simulação administrativa elaborada pelo MTPREV, as provas documentais anexadas aos autos confirmam, de forma inequívoca, que o direito foi adquirido em período muito anterior, o qual deve ser protegido e reconhecido pelo Poder Judiciário.

A parte autora, servidora pública no cargo de professora, submete-se à regra da aposentadoria especial do magistério, cujos requisitos constitucionais garantem a redução do tempo necessário para a inativação, dada a natureza desgastante da atividade docente. Segundo o Ato de Aposentadoria no 1.428/2025 (ID 357352353), publicado de forma oficial no Diário Oficial do Estado em 15/07/2025, a servidora contava, na exata data de sua inativação, com 27 anos, 7 meses e 22 dias de tempo exclusivo de magistério.

O silogismo aplicável ao caso é revestido de inafastável precisão lógica e cronológica. Matematicamente, subtraindo o excesso de tempo de serviço atestado no documento oficial da própria Administração Pública, verifica-se que a servidora completou os 25 anos de contribuição exigidos para a aposentadoria especial de professora, conforme a regra constitucional permanente anterior à reforma ou à regra de transição então aplicável, exatamente em novembro de 2022. É neste exato momento — novembro de 2022 — que a parte autora adquiriu, de forma plena e incontestável, o direito à aposentadoria voluntária e, consequentemente, o direito à percepção do abono de permanência, uma vez que as fichas financeiras (ID 357352351) demonstram de forma cabal que ela permaneceu em efetivo exercício de suas funções até julho de 2025.

A tese de que a inércia em requerer a aposentadoria ou o abono representaria uma renúncia temporária ao direito colide frontalmente com a natureza da norma garantidora. A manutenção do vínculo laboral ativo e a continuidade das contribuições previdenciárias evidenciam, de maneira insofismável, a materialização dos requisitos cumulativos estabelecidos no texto constitucional. Esse raciocínio é solidificado na jurisprudência desta Corte Recursal, que reconhece o caráter meramente comunicativo do requerimento administrativo frente à autoaplicabilidade da norma matriz:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. OPÇÃO CARACTERIZADA PELA CONTINUIDADE NO SERVIÇO. FORMALIZAÇÃO EXPRESSA INEXIGÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença proferida em Ação de Cobrança de abono de permanência. A sentença julgou procedentes os pedidos formulados, determinando a implantação do pagamento do benefício e o pagamento retroativo das parcelas vencidas desde o momento em que a autora preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, mantendo-se em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o direito ao abono de permanência depende de manifestação formal do servidor público quanto à sua opção por permanecer em atividade, após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 40, § 19, da Constituição Federal, ao prever o abono de permanência, exige dois requisitos cumulativos: o preenchimento das condições para aposentadoria voluntária e a opção pela permanência em atividade.

A interpretação do termo “opção” não pode ser restritiva ou formalista, pois a permanência efetiva no serviço público, após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria, revela de forma inequívoca a intenção do servidor de permanecer em atividade.

A formalização da opção não constitui condição para o nascimento do direito ao abono, mas apenas ato comunicativo à Administração Pública, com o fim de viabilizar o início do pagamento da verba.

Exigir requerimento formal como condição para o reconhecimento do direito implica impor ônus não previsto na Constituição Federal, além de permitir que a Administração se beneficie de eventual omissão ou desconhecimento do servidor.

Restando incontroversa a permanência do servidor em atividade após o preenchimento dos requisitos legais, é devida a percepção do abono de permanência desde o momento em que implementadas tais condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O direito ao abono de permanência surge com o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária e a continuidade do servidor no exercício do cargo, sendo desnecessária a manifestação formal de vontade.

O requerimento administrativo tem natureza meramente comunicativa e não configura condição para a constituição do direito ao abono de permanência.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 40, § 19; Emenda Constitucional no 41/2003, artigo 3o, § 1o; Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, artigo 236; Provimento no 27/2004-CM, artigo 4o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1086130-53.2024.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 31/07/2025, publicado em 31/07/2025.

(N.U 1036914-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026,
Publicado
no DJE 09/03/2026)

Portanto, o direito foi consolidado no patrimônio jurídico da servidora em novembro de 2022, devendo a Fazenda Pública reparar a omissão no pagamento a partir da referida competência.

3. Da inaplicabilidade da simulação do MTPREV como marco limitador

O ente recorrente apresenta, como argumento subsidiário, a pretensão de limitar a condenação à data de 23/11/2024. Para sustentar tal limitação, fundamenta-se na simulação emitida pelo MTPREV, acostada no ID 357352358, sob o raciocínio de que este documento oficial seria o vetor único e vinculante para atestar o momento de aquisição do direito à aposentadoria. Trata-se de uma leitura jurídica reducionista e dissociada da realidade temporal e protetiva dos direitos previdenciários e estatutários.

A análise rigorosa do documento em questão demonstra, de forma inequívoca, que a data de 23/11/2024, indicada na referida simulação do MTPREV, refere-se especificamente ao momento de cumprimento da regra de transição com pedágio de 100%, conforme previsão imposta pelo artigo 20 da Emenda Constitucional no 103/2019. Contudo, a superveniência e a existência de uma regra de transição nova, decorrente de uma reforma constitucional, não possuem o condão de anular, suprimir ou obliterar o fato jurídico consolidado de que a servidora já havia implementado os requisitos de uma regra de aposentadoria anterior, ou de caráter permanente, muito antes dessa alteração, mais especificamente em novembro de 2022.

A argumentação do Estado de Mato Grosso ignora o instituto do direito adquirido, pilar de estabilidade nas relações entre o servidor e a Administração Pública. O abono de permanência é devido a partir do exato momento em que o servidor implementa os requisitos de qualquer modalidade de aposentadoria voluntária aplicável à sua carreira. O reconhecimento deste direito não fica
adstrito
à regra de transição que a Administração Pública, por questões sistêmicas ou de conveniência interna, decida adotar em suas simulações burocráticas. A escolha do fundamento para a concessão da aposentadoria futura pode variar, mas o nascimento do direito ao abono consolida-se na primeira oportunidade em que a servidora reúne os requisitos temporais mínimos para se retirar da atividade laborativa.

Se o lastro probatório documental (ID 357352353 e ID 357352351) revela que, em novembro de 2022, a parte autora já possuía os 25 anos de tempo necessário e ininterrupto para a aposentadoria especial do
magistério, a contraprestação do abono de permanência é devida a partir de então. Permitir que o Estado se beneficie de uma simulação previdenciária tardia, balizada em norma posterior mais gravosa para limitar o pagamento do benefício, consubstancia ofensa direta aos princípios da segurança jurídica, da legalidade estrita e da vedação ao enriquecimento sem causa do ente estatal, que recolheu indevidamente contribuições previdenciárias de quem já havia conquistado o direito de isenção por continuidade no serviço público. Dessa forma, a tese subsidiária do recorrente deve ser prontamente rejeitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, por ser próprio e tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença proferida no ID 357352361 por seus próprios e jurídicos fundamentos, reconhecendo o direito da parte autora à percepção retroativa do abono de permanência referente ao período de novembro de 2022 a julho de 2025.

Em consequência do desprovimento do recurso,
condeno o
ente recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei no 9.099/1995
.

Isenção
do pagamento das custas processuais em favor da Fazenda Pública Estadual.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026